Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023533-17.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: EDYVAN VITORINO DA SILVA
AGRAVADO: MATHEUS VILELA MARTINS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE – BOLETINS DE OCORRÊNCIA UNILATERAIS – COMPLEXIDADE FÁTICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RITO DA FORÇA NOVA AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de medida liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, especialmente em casos em que se pleiteia reintegração de posse inaudita altera parte.
Boletins de ocorrência e vídeos apresentados pelo agravante, embora demonstrem a alegação de esbulho, constituem prova unilateral e, isoladamente, não têm o condão de comprovar, de forma incontroversa, a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse.
A alegação de que os boletins de ocorrência gozam de fé pública não supre a necessidade de contraditório e confirmação em sede de cognição sumária qualificada, tampouco atribui presunção absoluta de veracidade ao seu conteúdo.
Ainda que o suposto esbulho tenha ocorrido dentro do prazo de ano e dia, a posse alegada remonta a setembro de 2021, circunstância que, aliada à complexidade fática do caso, afasta a aplicação automática do rito especial da ação possessória de força nova (arts. 560 a 566 do CPC).
A ausência de urgência atual, evidenciada pela demora de cerca de seis meses entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação, fragiliza o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, não se justificando a concessão liminar da tutela possessória.
Diante da ausência de prova robusta e da necessidade de maior dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que, com fundamentação suficiente, adotou o rito comum e postergou a análise da liminar para momento posterior à formação do contraditório.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023533-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), EDYVAN VITORINO DA SILVA - CPF: 895.427.541-91 (AGRAVANTE), MATHEUS VILELA MARTINS - CPF: 062.011.171-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE – BOLETINS DE OCORRÊNCIA UNILATERAIS – COMPLEXIDADE FÁTICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RITO DA FORÇA NOVA AFASTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de medida liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, especialmente em casos em que se pleiteia reintegração de posse
inaudita altera parte
.

Boletins de ocorrência e vídeos apresentados pelo agravante, embora demonstrem a alegação de esbulho, constituem prova unilateral e, isoladamente, não têm o condão de comprovar, de forma incontroversa, a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse.

A alegação de que os boletins de ocorrência gozam de fé pública não supre a necessidade de contraditório e confirmação em sede de cognição sumária qualificada, tampouco atribui presunção absoluta de veracidade ao seu conteúdo.

Ainda que o suposto esbulho tenha ocorrido dentro do prazo de ano e dia, a posse alegada remonta a setembro de 2021, circunstância que, aliada à complexidade fática do caso, afasta a aplicação automática do rito especial da ação possessória de força nova (arts. 560 a 566 do CPC).

A ausência de urgência atual, evidenciada pela demora de cerca de seis meses entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação, fragiliza o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, não se justificando a concessão liminar da tutela possessória.

Diante da ausência de prova robusta e da necessidade de maior dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que, com fundamentação suficiente, adotou o rito comum e postergou a análise da liminar para momento posterior à formação do contraditório.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023533-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDYVAN VITORINO DA SILVA

AGRAVADO:

MATHEUS VILELA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
EDYVAN VITORINO DA SILVA
, em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Juíza de Direito
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário número 1000478-91.2025.8.11.0079, que deixou de adotar
“procedimento especial da ação possessória de força nova, previsto nos artigos 560 a 566 do CPC”
, determinou a realização de conciliação pelo procedimento comum, bem como postergou a análise do pedido liminar.

A parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão combatida merece reforma, porquanto presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da liminar possessória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Relata que demonstrou de maneira inequívoca a posse anterior, a prática de esbulho pelo agravado, a data precisa da turbação (outubro de 2024) e a perda da posse, documentos estes que teriam sido reconhecidos pelo próprio juízo
a quo
.

Pontua que os boletins de ocorrência, embora unilaterais, gozam de fé pública, e que seus relatos foram corroborados por vídeos e elementos adicionais que reforçam a narrativa de ocupação violenta e indevida.

Afiança que a suposta ausência de urgência ou demora no ajuizamento da demanda decorreu de tentativas de solução extrajudicial do conflito, bem como de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, que impediram a pronta propositura da ação.

Defende, no mais, que o indeferimento da liminar compromete gravemente a integridade do bem jurídico tutelado – a posse legítima exercida há mais de três anos – sobretudo diante dos riscos ambientais e materiais provocados pelas condutas do agravado.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna que o recurso seja recebido nos efeitos ativo e suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para conceder, de forma definitiva, a tutela antecipada indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Custas de preparo recolhidas (Id. 300300895).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/07/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 303163354 por mim proferida.

Sem contraminuta, conforme atestado no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Edyvan Vitorino da Silva, contra decisão proferida pela Juíza de Direito Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 1000478-91.2025.8.11.0079).

A decisão agravada, ao deixar de adotar o rito especial da ação possessória de força nova, previsto nos artigos 560 a 566 do CPC, determinou o prosseguimento da demanda pelo procedimento comum, com designação de audiência de conciliação, além de postergar a análise do pedido liminar de reintegração.

O agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, alegando ter demonstrado posse anterior, a ocorrência do esbulho em outubro de 2024, e a perda da posse, fatos que, segundo afirma, foram reconhecidos pelo próprio juízo a quo. Aponta ainda a existência de boletins de ocorrência, vídeos e demais elementos que corroborariam a narrativa de ocupação violenta.

Justifica eventual demora na propositura da ação por tentativas de solução extrajudicial e dificuldades financeiras. Sustenta que o indeferimento da tutela liminar coloca em risco a integridade do bem jurídico tutelado, notadamente diante de supostos danos ambientais e materiais decorrentes das condutas do agravado.

Diante disso, requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela possessória liminar indeferida em primeiro grau.

A decisão recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)

Embora o alegado esbulho tenha ocorrido dentro do prazo de ano e dia (outubro/2024), não se vislumbra, nos autos, hipótese típica de força nova a justificar, de imediato, a adoção sumária do procedimento especial dos artigos 560 a 566 do CPC. A distinção fundamental reside no fato de que a posse é exercida pelo autor desde setembro de 2021.

A situação fática narrada e documentalmente aportada nos autos evidencia um esbulho complexo e multifacetado, conforme se depreende dos boletins de ocorrência anexados. Desses documentos, extraem-se relatos de: remoção do telhado da residência, subtração de pertences e destruição de benfeitorias (inclusive corte de árvores frutíferas e de lei); atos de violência e ameaça, como a ameaça de morte ao autor (“vai cair na bala”) e impedimento de acesso ao imóvel; incêndio em extensa área rural (cerca de 200 hectares de pasto, cerrado e varjão), além de corte de árvores em área de preservação permanente, indicando danos ambientais graves; bem como a introdução de gado e maquinário, alteração dos limites da propriedade mediante construção de cerca e instalação de poço artesiano, entre outros atos de ocupação e apropriação do imóvel.

Todavia, é necessário sublinhar que os boletins de ocorrência constituem relatos unilaterais do autor, não produzindo, por si sós, prova incontroversa dos fatos e da efetiva configuração do esbulho possessório, tampouco da ausência de direito ou posse pelo réu. A pluralidade e gravidade das imputações, somadas à natureza unilateral da documentação, impõem prudência e recomendam, por cautela e em respeito ao devido processo legal, a abertura do contraditório antes de qualquer pronunciamento liminar.

Ao se considerar hipótese de posse de força nova, nos termos do art. 562 do CPC, seria cabível, em caráter excepcional, o deferimento liminar da reintegração de posse sem oitiva prévia do réu, desde que a inicial esteja instruída com prova inequívoca dos requisitos legais, o que não vislumbro na hipótese ante o complexo e multifacetado esbulho alegado, circunstâncias que afastam a concessão de tutela liminar em cognição sumária.

Outrossim, ainda que se considere hipótese de posse de força velha, tendo em vista que o alegado esbulho teria ocorrido em outubro de 2024, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em abril de 2025, esse intervalo enfraquece, por ora, a configuração do perigo da demora exigido pelo art. 300 do CPC, não havendo, neste momento, elemento suficiente para justificar a supressão do contraditório, sem prejuízo ao resultado útil do processo.

(...)

Diante desse quadro, considerando a imputada natureza multifacetada do esbulho, a unilateralidade dos boletins de ocorrência apresentados e a circunstância de o autor afirmar exercer a posse sobre o imóvel desde 2021, entendo, por cautela, que não se mostra recomendada, neste momento, a adoção do procedimento especial da ação possessória de força nova, previsto nos artigos 560 a 566 do CPC.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, adoto o rito comum, nos termos do artigo 566 do CPC.

Quanto à audiência de conciliação, deixo de designá-la neste momento, considerando que o autor expressamente manifestou desinteresse na composição consensual na petição inicial, informando que "foram realizadas várias tentativas de composição com a parte contrária".

Conforme orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
"a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, asserção que se torna ainda ostensiva quando o prejuízo for suscitado na fase inicial da ação e a finalidade precípua da audiência (i.e. autocomposição entre as partes) puder ser alcançada a qualquer tempo (CPC, V, art. 139)
" (TJMT, AI 10101873820218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 21/06/2022).

O STJ está analisando a questão em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, delimitando a controvérsia sobre "
Definir se a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo
" (STJ, ProAfR no REsp 2071340/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/06/2024).

No caso dos autos, a medida tem por objetivo garantir a celeridade processual e privilegiar o contraditório substancial, sem prejuízo de posterior designação caso se mostre oportuna durante o curso do processo.

Ante o exposto, considerando que o feito tramitará pelo rito comum ordinário, DETERMINO a CITAÇÃO do requerido MATHEUS VILELA MARTINS para, no prazo de 15 (quinze) dias, CONTESTAR a presente ação, sob pena de revelia.

DETERMINO ao oficial de justiça que, por ocasião da citação, QUESTIONE o requerido sobre eventual interesse na autocomposição, consignando a resposta no mandado
, para fins de posterior avaliação da necessidade de designação de audiência de conciliação ou mediação.

POSTERGO
a análise do pedido liminar para após a apresentação da contestação ou certificação do decurso do prazo, quando será apreciado em sede de cognição sumária qualificada.

Após a manifestação do requerido ou certificação da revelia, conclusos para análise do pedido liminar e/ou eventual designação de audiência de conciliação (art. 139, V, CPC
[1]
).

Quanto aos indícios de crimes ambientais evidenciados nos boletins de ocorrência (incêndio e corte de árvores em área de preservação permanente), dispenso a comunicação ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do CPP, uma vez que a
notitia criminis
já foi formalmente comunicada à autoridade policial competente através dos registros policiais juntados aos autos.

Cumpra-se com urgência.
Cite-se. Intimem-se.

Ribeirão Cascalheira/MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza de Direito”

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, observa-se que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, tendo observado os limites da cognição sumária próprios da fase inicial do processo e revelado cautela diante da complexidade fática e documental apresentada.

Neste contexto, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o agravante alega ter sofrido esbulho possessório no imóvel rural denominado “Fazenda Olhos D’Água”, situado no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, em
outubro de 2024
.

Todavia,
a ação somente foi ajuizada em
abril de 2025
, circunstância que, por si só, fragiliza o alegado perigo de dano a justificar a medida de urgência pretendida.

Ademais, os elementos de prova acostados à exordial — notadamente os boletins de ocorrência e vídeos —
não se revestem de força probatória inequívoca
, nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC, para a concessão de liminar
inaudita altera parte
, isto porque, conforme bem pontuado na decisão agravada, tais documentos são
unilaterais
, carecendo de contraditório e de confirmação em sede de instrução probatória.

De outra feita, a alegação de que os boletins de ocorrência gozam de fé pública
não se confunde com prova de veracidade dos fatos neles narrados
, eis que se tratam de registros formais de comunicações realizadas por particulares perante autoridade policial, não equivalendo a documentos públicos dotados de presunção de veracidade material.

Desta feita, tais documentos, por si sós,
não bastam para evidenciar de forma segura a configuração do esbulho possessório
ou a ilegitimidade da posse do suposto ocupante.

Outro ponto relevante refere-se ao
rito processual aplicável
.

O agravante defende que o caso deveria tramitar sob o rito especial da força nova (art. 560 e seguintes do CPC), todavia, a própria narrativa dos fatos revela que a posse alegada tem origem em setembro de 2021, e o esbulho teria ocorrido em outubro de 2024.

Além disso, não é absoluta
a automática adoção do rito especial
, sobretudo diante da complexidade do caso concreto e da ausência de prova inequívoca quanto aos requisitos legais exigidos, o que exige cautela e prévio contraditório da parte adversa para lídima análise.

Deste modo, infere-se que o juízo de origem agiu com
prudência e tecnicidade
ao reconhecer a necessidade de abertura do contraditório e da eventual instrução probatória para melhor esclarecimento da controvérsia, mormente porque os relatos constantes nos autos indicam, além da perda da posse, a ocorrência de diversos atos que sugerem
conflito possessório multifacetado e de elevada complexidade fática
, tais como ameaças de morte, incêndios, introdução de maquinário, cercamento de áreas, supostos danos ambientais e destruição de benfeitorias, circunstâncias essas que demonstram a complexidade da causa, a autorizar, por isso mesmo, dilação exauriente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual
.”
(N.U 1015636-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM
APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE
, SOBRETUDO O DA EFETIVA POSSE – PARTE RÉ DETENTORA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS NA MESMA REGIÃO - DÚVIDA EM RELAÇÃO AO ESBULHO –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. “[...]
2. O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 3 . Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (STJ, AgInt no REsp 1694810-SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 26-8-2019).
”
(TJ-MT - AI: 10042463920238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – TUTELA INIBITÓRIA INDEFERIDA – INÉRCIA NO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar
.”
(TJ-MT 10196466420218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, a alegação de que a demora no ajuizamento da ação decorreu de dificuldades financeiras e tentativas de resolução extrajudicial, ainda que compreensível,
não elimina o ônus de comprovação do perigo de dano atual e concreto
, nos termos do art. 300 do CPC, tampouco justifica, nesta fase, a supressão do contraditório e a concessão liminar da medida extrema de reintegração de posse.

Em realidade, os argumentos recursais se limitam a reexaminar fatos e provas sob o prisma subjetivo do agravante, sem infirmar, de forma eficaz, os fundamentos objetivos que levaram ao indeferimento da medida liminar na origem e ao seu não acolhimento em sede monocrática.

Portanto, não se pode admitir, em face da
ausência de prova robusta, unívoca e convergente
, a concessão de provimento judicial de natureza liminar e satisfativa, com potencial para gerar irreversibilidade prática, antes do regular exercício do contraditório, devendo-se privilegiar o curso regular do processo e a preservação da segurança jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025